Tribunal: TJDFT
Processo: 0755876-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. LIMITAÇÃO EXCEPCIONAL. PREPONDERÂNCIA. NOTÍCIAS VEICULADAS E REGISTRADAS NA INTERNET. INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE. DIREITO DE RESPOSTA. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI E DIFFAMANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 2° da Lei n° 13.188/2015, Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo.
2. Equacionar o exercício harmônico de direitos fundamentais dotados de natureza principiológica, cujos valores centrais muitas vezes se contrapõem, não é simples e foge dos padrões usuais de aplicação das normas jurídicas revestidas de objetividade, na qual a incidência está limitada a um conjunto determinado de condutas e situações.
3. Se de um lado a Constituição Federal assegurou o direito à livre manifestação do pensamento; a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; bem como o livre acesso à informação; também resguardou, de outro, a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, III da Constituição Federal.
4. Não sendo demonstrada a extrapolação do direito de liberdade de expressão e de imprensa, inexistindo intenção de difamar a parte e sendo a liberdade a regra, não resta demonstrada ofensa aos direitos da personalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.